Tribunal: TJPA
Processo: 0878206-71.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7698 - Perdas e Danos
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0878206-71.2018.8.14.0301

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. DANOS ELÉTRICOS DECORRENTES DE OSCILAÇÃO NA REDE DE ENERGIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. contra acórdão que deu provimento ao recurso de apelação interposto por TOKIO MARINE SEGURADORA S.A., reconhecendo a responsabilidade civil da concessionária por danos elétricos causados por oscilação na rede de energia e condenando-a ao ressarcimento dos valores pagos a título de indenização securitária. A embargante sustenta omissão, contradição e obscuridade quanto à aplicação do Tema Repetitivo n.º 1.282/STJ, à distribuição do ônus da prova, à ausência de procedimento administrativo perante a ANEEL, à unilateralidade dos laudos técnicos e à existência de excludentes de responsabilidade civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à aplicação do Tema Repetitivo n.º 1.282/STJ; (ii) estabelecer se houve contradição ao afastar a inversão do ônus da prova e, simultaneamente, reconhecer a suficiência das provas produzidas pela seguradora; (iii) determinar se o acórdão deixou de enfrentar argumentos relativos à ausência de procedimento administrativo, à impossibilidade de produção de prova pela concessionária e à unilateralidade do laudo técnico; e (iv) verificar se os embargos de declaração foram utilizados indevidamente para rediscussão do mérito da causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não sendo cabíveis para rediscussão do mérito ou manifestação de inconformismo da parte com o resultado do julgamento.

O acórdão embargado enfrentou expressamente o Tema Repetitivo n.º 1.282/STJ ao consignar que a sub-rogação da seguradora não transfere as prerrogativas processuais do consumidor, especialmente a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC.

A conclusão do colegiado decorreu do reconhecimento de que a seguradora comprovou os fatos constitutivos de seu direito mediante apresentação de apólice securitária, aviso de sinistro, comprovante de pagamento da indenização e laudo técnico apto a demonstrar o nexo causal entre a oscilação elétrica e os danos suportados.

A alegação de omissão quanto à impossibilidade de produção de prova pela concessionária, à ausência de procedimento administrativo perante a ANEEL e à unilateralidade dos laudos técnicos foi implicitamente afastada pela suficiência do conjunto probatório e pela ausência de contraprova técnica apresentada pela concessionária.

O julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os argumentos deduzidos pelas partes, desde que apresente fundamentação suficiente para embasar a conclusão adotada.

Não há contradição interna no acórdão ao afastar a inversão do ônus da prova e reconhecer a suficiência das provas produzidas pela seguradora, pois ambas as conclusões são logicamente compatíveis.

A insurgência da embargante revela mero inconformismo com a valoração das provas e com a conclusão adotada pelo órgão julgador, circunstância que não autoriza o manejo dos embargos declaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, restringindo-se às hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC.

A aplicação do Tema Repetitivo n.º 1.282/STJ afasta a transferência das prerrogativas processuais do consumidor à seguradora sub-rogada, inclusive a inversão do ônus da prova.

A suficiência do conjunto probatório apresentado pela seguradora afasta alegação de omissão quanto à impossibilidade de produção de prova pela concessionária e à unilateralidade do laudo técnico.

O julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os argumentos das partes quando a fundamentação adotada é suficiente para sustentar a conclusão do julgado.

A inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material impõe a rejeição dos embargos de declaração.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 373, II; CDC, art. 6º, VIII; CF/1988, art. 5º, XXXV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo n.º 1.282, REsp nº 2.057.110/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 08.03.2023.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e REJEITAR os Embargos de declaração, nos termos do voto do eminente desembargador relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. em face do acórdão proferido por esta Egrégia 2ª Turma de Direito Privado, que NEGOU provimento ao recurso de apelação interposto pela concessionária de energia., reconhecendo a responsabilidade civil desta pelos danos elétricos suportados por segurado da autora e condenando-a ao ressarcimento dos valores pagos a título de indenização securitária, a seguir ementado:

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. DANOS ELÉTRICOS DECORRENTES DE OSCILAÇÃO NA REDE DE ENERGIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. LAUDO TÉCNICO NÃO IMPUGNADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. contra sentença que julgou procedente pedido formulado em Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos proposta por TOKIO MARINE SEGURADORA S.A., condenando a concessionária ao pagamento de R$ 4.805,26, acrescido de correção monetária e juros, em razão de danos elétricos suportados por segurados da autora, decorrentes de oscilações na rede de energia elétrica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a concessionária de energia responde objetivamente por danos decorrentes de oscilação na rede elétrica; (ii) estabelecer se a seguradora, na qualidade de sub-rogada, pode se valer das prerrogativas do Código de Defesa do Consumidor, especialmente quanto à inversão do ônus da prova; e (iii) verificar se os documentos apresentados são suficientes para comprovar o nexo causal entre o dano e o defeito na prestação do serviço.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessionária de energia elétrica responde objetivamente pelos danos causados a terceiros em razão da prestação defeituosa do serviço, nos termos do art. 37, § 6º, da CF/1988 e do art. 14 do CDC, bastando a demonstração do dano e do nexo de causalidade.

A seguradora, sub-rogada nos direitos do segurado conforme o art. 786 do Código Civil, detém legitimidade para propor ação regressiva contra o causador do dano, sem que isso implique a aplicação automática das normas protetivas do CDC, como a inversão do ônus da prova.

Em consonância com o Tema Repetitivo n. 1.282/STJ, a sub-rogação opera no plano do direito material, não se estendendo às prerrogativas processuais personalíssimas do consumidor.

O laudo técnico apresentado pela autora atestou que os danos aos equipamentos foram causados por descarga elétrica, típica da rede de energia, sendo suficiente para comprovar o nexo causal, sobretudo diante da ausência de contraprova técnica por parte da concessionária.

A alegação de ausência de perícia judicial não invalida o conteúdo do laudo técnico, que é corroborado por outros elementos documentais constantes dos autos, sendo válida sua utilização como meio de prova.

A inexistência de abertura de procedimento administrativo junto à concessionária não constitui óbice ao ajuizamento da ação judicial, nos termos do art. 5º, XXXV, da CF/1988, tampouco configura cerceamento de defesa.

A concessionária não se desincumbiu do ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, nos termos do art. 373, II, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A concessionária de energia elétrica responde objetivamente por danos decorrentes de oscilações na rede elétrica, bastando a comprovação do dano e do nexo de causalidade.

A seguradora, sub-rogada nos direitos do segurado, não faz jus às prerrogativas processuais do Código de Defesa do Consumidor, devendo comprovar o fato constitutivo de seu direito.

Laudos técnicos não impugnados, corroborados por outros documentos, são válidos para demonstrar o nexo causal em ações regressivas por danos elétricos.

A ausência de procedimento administrativo prévio junto à concessionária não constitui condição para propositura da ação judicial, nem configura cerceamento de defesa.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV e art. 37, § 6º; CC, arts. 346, 349 e 786; CDC, arts. 6º, VIII e 14; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo n. 1.282, REsp nº 2.057.110/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 08.03.2023; TJPA, APL nº 0827214-33.2023.8.14.0301, Rel. Des. Margui Gaspar Bittencourt, j. 29.04.2025; TJPA, APL nº 0021478-53.2012.8.14.0301, Rel. Des. Amílcar Roberto Bezerra Guimarães, j. 28.01.2025; TJPA, APL nº 0209286-65.2016.8.14.0301, Rel. Des. Gleide Pereira de Moura, j. 19.03.2024.

Sustenta a embargante, em síntese, a existência de omissão, contradição e obscuridade no julgado, ao argumento de que o acórdão não teria observado o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo n.º 1.282, especialmente quanto à impossibilidade de inversão do ônus da prova em favor da seguradora sub-rogada. Aduz, ainda, ausência de enfrentamento de argumentos relativos à impossibilidade de produção de prova pela concessionária, à ausência de observância do procedimento administrativo previsto na Resolução ANEEL n.º 1.000/2021, à insuficiência dos laudos técnicos unilaterais produzidos pela seguradora e à existência de excludentes de responsabilidade civil. Requer, ao final, o acolhimento dos aclaratórios, com atribuição de efeitos infringentes.

Contrarrazões aos embargos de declaração. (ID 33384891)

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão do plenário virtual.

Belém/PA

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material eventualmente existentes no julgado, não se prestando à rediscussão da matéria já apreciada.

No caso dos autos, não se verifica a ocorrência de quaisquer dos vícios apontados pela embargante.

Inicialmente, não procede a alegação de omissão quanto à aplicação do Tema Repetitivo n.º 1.282 do Superior Tribunal de Justiça.

O acórdão embargado enfrentou expressamente a matéria, consignando que a sub-rogação da seguradora não implica transferência das prerrogativas processuais próprias do consumidor, dentre elas a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor. Nesse sentido, constou expressamente do voto:

“Por força dessa orientação vinculante, não é possível estender à seguradora a prerrogativa da inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC. Cabe, portanto, à apelante comprovar o fato constitutivo de seu direito.”

Verifica-se, portanto, que o acórdão não apenas analisou o Tema 1.282/STJ, como aplicou expressamente a tese nele firmada.

A conclusão adotada pelo colegiado decorreu justamente do reconhecimento de que incumbia à seguradora comprovar o fato constitutivo de seu direito, ônus do qual se desincumbiu mediante apresentação da apólice securitária, aviso de sinistro, comprovante de pagamento da indenização e laudo técnico especializado apto a demonstrar o nexo causal entre a oscilação elétrica e os danos suportados.

Também não há omissão quanto às alegações relativas à impossibilidade de produção de prova pela concessionária, à ausência de procedimento administrativo perante a ANEEL ou à unilateralidade dos laudos técnicos.

Tais argumentos foram implicitamente afastados pelo reconhecimento da suficiência do conjunto probatório produzido nos autos, bem como pela constatação de que a concessionária, embora regularmente cientificada, não apresentou contraprova técnica apta a infirmar as conclusões constantes do laudo apresentado pela autora.

Cumpre ressaltar que o julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os argumentos suscitados pelas partes, bastando que exponha fundamentos suficientes para embasar a conclusão adotada, o que efetivamente ocorreu no presente caso.

Da mesma forma, inexiste contradição interna no julgado.

O acórdão manteve coerência lógica ao afastar a inversão do ônus da prova e, simultaneamente, reconhecer que a autora produziu elementos probatórios suficientes para comprovar os fatos constitutivos do direito alegado.

Não há incompatibilidade entre tais premissas.

A insurgência da embargante revela, em verdade, mero inconformismo com a valoração da prova realizada por esta Turma Julgadora, circunstância que não autoriza o manejo dos embargos declaratórios.

Também não se identifica obscuridade.

O acórdão apresenta fundamentação clara, inteligível e suficiente, permitindo perfeita compreensão das razões que conduziram ao reconhecimento da responsabilidade civil da concessionária e ao provimento do recurso de apelação.

Assim, ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, os embargos devem ser rejeitados.

3.DISPOSITIVO

Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração, por inexistirem omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado, mantendo-se integralmente seus termos.

É como voto.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 23/06/2026